Tribunal: STF
Processo: ACO 727
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
RECEITA LÍQUIDA REAL – DEFINIÇÃO – LEI ORDINÁRIA – POSSIBILIDADE. Respeitada a repartição de competências estabelecida nos artigos 48, inciso II, e 52, incisos VI, VII e VIII, da Lei Maior, não se verifica inconstitucionalidade formal de normas ordinárias definidoras da Receita Líquida Real – RLR.



    DÍVIDA PÚBLICA – AMORTIZAÇÃO – RECEITA LÍQUIDA REAL – CÁLCULO – FUNDO DE COMBATE À POBREZA – RECEITA – COMPROMETIMENTO. Descabe considerar, para cálculo da amortização da dívida do Estado, a receita prevista no § 1º do artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.